Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703956-57.2023.8.07.0017 RECORRENTE: GUSTAVO LUÍS DE MEDEIROS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu imotivadamente. 1.1. No caso em análise, a vítima alegou ter sofrido agressões físicas do acusado, relato corroborado, ainda, pelo dos policiais que atuaram no flagrante, que viram os sinais de violência no rosto da ofendida, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. 2. Evidenciada, por meio de fotografia e de laudo pericial, a ocorrência de lesões na vítima, não é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato. 3. As inúmeras lesões provocadas na vítima, que ficou com o rosto desfigurado, justificam maior reprovabilidade da conduta do réu, sendo cabível a valoração negativa da culpabilidade. 4. Inexistindo prova de a vítima ter efetivamente contribuído para a prática do delito, reputa-se neutro o seu comportamento, não podendo tal vetorial ser sopesada em favor do réu. 5. Se o réu assume parcialmente as condutas que lhe foram imputadas na denúncia, ainda que em alegação, não demonstrada, de estar se defendendo da vítima, é necessário o reconhecimento, a seu favor, da atenuante da confissão espontânea. 6. Embora a pena definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão, e a despeito de o réu ser primário, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomenda o início em regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto. 7. Para a fixação do valor indenizatório relativo a danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 7.1. Considerando-se a natureza dos direitos violados, o dano causado à vítima e o caráter compensatório e inibitório do instituto, o quantum arbitrado pelo Juízo de origem revela-se módico e razoável, impondo-se sua manutenção, mesmo não havendo informações sobre a condição financeira do acusado. 8. Recurso da acusação conhecido e provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Apreciando os embargos de declaração opostos pelo recorrente, a turma julgadora decidiu: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para reconhecer a omissão relativa aos pedidos de incidência da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do CP e do benefício do art. 77 do CP – indeferidos os pleitos" (ID 61434558). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando que as razões utilizadas para elevação da pena-base referente à culpabilidade não foram fundamentadas na conduta do recorrente para verificar a sua reprovabilidade, mas sim nas consequências do fato em relação à vítima, ou seja, no resultado; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, argumentando que foi condenado a pena total de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, não é réu reincidente e a pena-base foi elevada em 2 (duas) circunstâncias judiciais, razão pela qual o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto; e c) artigo 77 do Código Penal, pleiteando, com base no princípio da proporcionalidade, que lhe seja concedida a suspensão condicional da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59, caput, e 77, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AFASTAMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A dosimetria da pena somente pode ser revista em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos. Para ser idônea a exasperação da pena-base, as instâncias ordinárias devem justificá-la com elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta. 3.1. Na hipótese, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, exasperada em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, elencando o fato da ação criminosa ter tido extensão intermunicipal, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e o fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INDEFERIDAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como já adiantado na decisão agravada, verifica-se que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade da ré, ora recorrente, que, valendo-se da confiança em si depositada pelo empregador, que se tornou vítima do desvio de grande quantia de dinheiro, o que é suficiente para à majoração, e, em decorrência de respectiva circunstância judicial negativa, recrudescimento do regime prisional. 2. Outrossim, diante das peculiaridades do delito, que evidenciam culpabilidade acentuada, não se mostra recomendável socialmente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a sua suspensão condicional, haja vista não atendidos os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.367.918/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Pelo mesmo óbice sumular, descabe transitar o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: “Malgrado o réu seja primário, considerando que a reprimenda imposta não ultrapassa os 4 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ” (AgRg no HC n. 901.478/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 27/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025